Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800939-86.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SONY DE ALMEIDA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO PRESCRITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiária de plano de saúde que teve negado o fornecimento de medicamento antiangiogênico, prescrito para tratamento de retinopatia diabética, apesar de haver laudo médico e registro do fármaco na ANVISA.

Sentença julgou procedentes os pedidos, impondo à operadora a obrigação de custear o tratamento, com fixação de indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

Em apelação, negado provimento ao recurso da operadora e dado parcial provimento ao recurso da autora, com majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob o argumento de ausência de previsão contratual e exclusão do rol da ANS, configura prática abusiva;
(ii) o medicamento prescrito se enquadra como medicação assistida, de uso ambulatorial, com cobertura obrigatória;
(iii) está caracterizado o dever de indenizar por dano moral, diante da recusa injustificada de custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento prescrito por médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em rol da ANS, que tem natureza exemplificativa.
4. A medicação prescrita (injeção intravítrea de antiangiogênico) é de uso ambulatorial e não se enquadra como tratamento domiciliar, exigindo administração supervisionada por profissional de saúde.
5. Recusa injustificada agrava a situação de vulnerabilidade do beneficiário e configura ato ilícito gerador de dano moral.
6. Valor da indenização majorado para R$ 10.000,00, conforme precedentes em casos análogos, considerando-se a idade avançada da autora e a gravidade da moléstia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano, ainda que não incluído expressamente no rol da ANS, quando houver laudo médico e registro do fármaco na ANVISA.
2. A recusa injustificada ao fornecimento de tratamento necessário e urgente caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 199; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º, I, e 10, VI; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2135761/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.964.268/DF, DJe 19/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1.989.033/DF, DJe 01/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1976123/DF, DJe 09/12/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL nº 0800939-86.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: SONY DE ALMEIDA RIBEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, visando à reconsideração de decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante e, deu parcial provimento ao recurso de apelação da agravada.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, proposta por Sony de Almeida Ribeiro, que afirma ser beneficiária de contrato de plano de saúde mantido com a Unimed Belém. A parte autora relatou que foi diagnosticada com retinopatia diabética, doença que compromete seriamente a visão, razão pela qual seu médico oftalmologista indicou a aplicação de injeção intravítrea de medicamento antiangiogênico, em dose única, por tempo indeterminado, conforme a evolução do quadro clínico. Contudo, alega a parte autora que o referido tratamento foi negado pela operadora de saúde, mesmo havendo aprovação do medicamento pela ANVISA, circunstância que ensejou a propositura da demanda.

A sentença de primeiro grau, com base nos elementos constantes dos autos, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo a tutela provisória para determinar que a operadora de saúde fornecesse, no prazo de 72 horas, a injeção intravítrea indicada, sob pena de multa diária. Além disso, condenou a Unimed Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante e, dado parcial provimento ao recurso de apelação da agravada, majorando a indenização por danos morais arbitrada na sentença para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de negativa indevida de cobertura de tratamento médico contratado pela parte autora.

A agravante, por meio do presente agravo interno, alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar que o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa, conforme disposto expressamente no art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a qual entrou em vigor em abril de 2021.

Argumenta, ainda, que não foi juntado aos autos laudo médico que demonstrasse a necessidade do tratamento indicado, tampouco documento que comprovasse a negativa expressa da cobertura por parte da operadora, o que, no seu entender, compromete a verossimilhança das alegações autorais. Segundo defende, a simples juntada de petição inicial desacompanhada de elementos probatórios mínimos não seria suficiente para amparar a procedência da demanda.

A agravante destaca, ademais, que o entendimento atualmente consolidado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, é no sentido da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, admitindo-se exceções apenas em hipóteses específicas, quando presentes requisitos cumulativos, como a inexistência de substituto terapêutico e a recomendação de órgãos técnicos com base na medicina baseada em evidências — elementos que, segundo a agravante, não estão presentes no caso em análise.

Aduz, outrossim, que não há elementos nos autos que evidenciem a ocorrência de dano moral indenizável. A negativa de cobertura, segundo a agravante, deu-se em observância às disposições contratuais e às normas regulatórias da saúde suplementar, não havendo recusa abusiva ou injustificada. Reforça que a jurisprudência pátria, inclusive com base na doutrina de Maria Helena Diniz, é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo indispensável a demonstração de repercussões concretas na esfera íntima da parte supostamente lesada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e majorou o quantum indenizatório, com a revogação da condenação ou, subsidiariamente, a sua minoração, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alternativamente, caso não reconsiderada a decisão, postula a remessa do feito ao colegiado para julgamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id. 30086225.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Antecipo que nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Com efeito, os planos e seguros privados de assistência à saúde são regidos pela Lei nº 9.656/98 e, nessa qualidade, enquadram-se no conceito de fornecedor de serviços, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/98 e Súmula nº 608/STJ).

Nesse contexto, a fim de evitar desnecessária tautologia, cito a fundamentação da decisão recorrida, senão vejamos:

“A controvérsia jurídica cinge-se em saber se é legítima a negativa da operadora de plano de saúde quanto ao custeio de medicamento injetável, INTRAVÍTREA, INJETÁVEL DE ANTI-ANGIOGÊNICO – DOSE ÚNICA, prescrito por profissional habilitado, sob o fundamento de ausência de previsão contratual e de exclusão do rol da ANS, e se há cabimento na condenação por danos morais nas circunstâncias dos autos.

Verifico dos autos, que o autor, pessoa idosa, devidamente acompanhado por seu médico assistente, teve indicado tratamento quimioterápico com INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTI-ANGIOGÊNICO EM OLHO DIREITO, em razão de tratamento de “Edema Macular clinicamente significativo diabético”. Entretanto, a Unimed negou o fornecimento do referido medicamento.

Desse modo, anoto que, nos autos há laudo médico, apontando a necessidade do tratamento a fim de possibilitar um aumento na visão do paciente.

Nesse sentido, consigno que o poder público, por meio do Sistema Único de Saúde, e a esfera privada podem ofertar a assistência à saúde, de acordo com o art. 196 e art. 199 da Constituição Federal. A diferença consiste na natureza da obrigação, de modo que o dever do Estado decorre da norma constitucional, enquanto os sujeitos de direito privado têm a sua responsabilidade baseada no contrato do plano de saúde.

Nesta toada, a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelecendo em seu art. 1º, I:

“Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.”

Destarte, não pode a operadora do plano de saúde se negar a ofertar um tratamento indicado pelo médico para uma doença que está abrangida pelo instrumento contratual, pois haverá descumprimento da avença para a prestação de assistência à saúde.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos injetáveis e que se trata de recusa abusiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2135761 - PE (2024/0126422-2)
DECISÃO
...

A irresignação não merece prosperar.
No caso ora em exame, o Tribunal de origem concluiu que a operadora do plano de saúde é obrigada a custear o tratamento indicado pelo médico assistente da parte recorrida, como se infere de trecho do v. acórdão:
"O laudo do médico assistente (ID 14329608) assenta que o paciente, ora apelado, é portador de RD (retinopatia diabética com edema ocular) + hemorragia vítrea no olho direito, necessitando"realizar tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico (Lucentis), através da aplicação de injeção intravítrea. (...) esse tratamento é importante para evitar perda da visão central (..)"A Resolução Normativa 428/2017 da ANS, em seu artigo 3º, estabelecia que alguns procedimentos deviam obedecer às diretrizes, com o fim de que os procedimentos incorporados sejam aqueles nos quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de Avaliação de Tecnologia em Saúde - ATS. O procedimento TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO constava listado no Anexo I da RN nº 428, de 2017, e, na ocasião, deveria ser obrigatoriamente coberto por planos de segmentação ambulatorial e/ou hospitalar (com ou sem obstetrícia) e por planos referência. Para tanto, deveriam ser observadas as condições estipuladas na respectiva Diretriz de Utilização - DUT, que assim se encontra descrita no item 74, do Anexo II, da mesma norma ( htt ://www.
ans. ov.
br/ima es/ANEXO/RN/Anexo II DUT Rol 2018 - RETIFICADO.
pdf )

.
..
Depreende-se da jurisprudência, inclusive, entendimento de ser inadmissível a negativa do custeio do Lucentis, indicado pelo médico para tratamento, notadamente porquanto prevista a patologia no rol da ANS, como já mencionado. Ainda que assim não fosse, o citado rol tem natureza meramente exemplificativa, de maneira que, havendo cobertura da patologia, deverá ser disponibilizado o tratamento prescrito e eficaz à busca da cura do paciente." (fls. 445/447)

...
Ainda sobre a questão, esta Corte Superior entende que a medicação assistida é aquela administrada por via intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, portanto, não é considerada como tratamento domiciliar. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Segunda Seção:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO.
OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS.
POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
...."
(AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Nome, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022 - sem grifo no original).

É exatamente o caso dos autos.
De fato, o medicamento prescrito pelo médico assistente da agravada é um fármaco aplicado via injeção intraocular, que deve ser, obrigatoriamente, administrado com a supervisão direta de profissional habilitado em saúde, não sendo considerado, portanto, como tratamento domiciliar, mas de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, sendo indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO. PIELONEFRITE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO.
USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)’(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro Nome, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
2. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário’ (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro Nome, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.964.268/DF, relator Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023 - sem grifo no original).
‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS.
TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL.
RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 1.989.033/DF, relator Ministro Nome, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 - sem grifo no original).
Nesse contexto, estando o entendimento do Tribunal de origem em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RIST, nego provimento ao recurso especial.” (STJ - REsp: 2135761, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 22/05/2024).

Assim, a negativa de cobertura revela-se abusiva, mormente quando se trata de medicamento registrado na ANVISA e prescrito para tratamento com grave condição clínica.

Desse modo, não resta dúvida acerca da ocorrência de ato ilícito, considerando que o apelado é uma pessoa idosa, e a negativa de tratamento o expôs a riscos à sua saúde e integridade, sendo evidente o abalo moral causado pela conduta ilícita da operadora.

Nesse sentido, cito precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1976123 DF 2021/0384772-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022).

Quanto ao valor fixado pelo juízo de origem, a título de danos morais, tendo em vista ter sido objeto de recurso da parte autora, que pretende a sua majoração; anoto que será analisado, em conjunto.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR:

Com efeito, assinalo que o valor da indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor, estendendo-se, inclusive, no caso de morte do autor, aos seus herdeiros.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor deva ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com os parâmetros fixados para casos semelhantes, conforme precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

“SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N. 0039035-37.2017.8 .17.2001 JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – SEÇÃO A APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE APELADO: JORGE LUIZ VIEIRA PINTO RELATOR: DESEMBARGADOR RUY TREZENA PATU JÚNIOR EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EDEMA MACULAR NO OLHO DIREITO. QUIMIOTERAPIA INTRAVÍTREA COM LUCENTIS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. LEI 9.656/98 APLICÁVEL AO CASO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para a sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. 2 O médico assistente é o profissional habilitado para apontar qual técnica é a mais segura e eficaz para o tratamento de seu paciente, inclusive visando um procedimento bem-sucedido e evitando-se que haja futura complicações na saúde do usuário do plano, implicando em outras demandas. 3. A negativa da cobertura por parte do plano de saúde amplia a situação de aflição psicológica e de angústia vividas pelo segurado, dando ensejo à reparação por dano moral. 4. Verba indenizatória fixada em R$10 .000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo deve ser mantida, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso não provido. Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 0039035-37.2017.8 .17.2001, ACORDAM os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários sucumbencias de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), os quais devem incidir sobre o item b da sentença, tal qual determinado pelo magistrado a quo, tudo conforme o incluso voto, que passa a integrar este julgado.” (TJ-PE - AC: 00390353720178172001, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/03/2023, Gabinete do Des . Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC).

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026421-24.2022.8.17.2001 APELANTE: UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADO: JOSE MARIA MENDONCA DE ALMEIDA RELATOR: DES. FERNANDO MARTINS Sexta Câmara Cível EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL.E Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER - Neoplasia Maligna de BEXIGA – CID C67.
NEOPLASIA DE URETER E PELVE RENAL A DIREITA – CID C66. TRATAMENTO PRESCRITO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORALIN RE IPSA.CONDENAÇÃONOS TERMOS DOS ARTS. 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, C/CART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS), CONSOANTE PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO - A seguradora deve responder pelos danos morais causados à parte autora, de acordo com o disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do CC, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, revelada, no caso dos autos, em razão da negativa injustificada da cobertura ao tratamento solicitado, procedimento este flagrantemente abusivo, por meio do qual a demandada assumiu o risco de causar lesão à parte recorrida, mesmo que de ordem extrapatrimonial -
A recusa indevida da operadora de saúde no fornecimento do tratamento pleiteado pode dar ensejo à indenização por dano moral (inteligência da Súmula 035 do TJPE) - Na medida em que a técnica específica e necessária para o tratamento do paciente não é disponibilizada pelos nosocômios credenciados, deve a operadora custear integralmente a cirurgia pleiteada pelo demandante em hospital não credenciado
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que compõem a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco em negar provimentodo recurso, nos termos do voto do relator. Recife, data da assinatura eletrônica. DES. FERNANDO MARTINS - RELATOR.” (TJ-PE - AC: 00264212420228172001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 24/03/2023, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins).”

Ante o exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim é meu voto.

Belém, 11/02/2026